Tribunal: STF
Processo: Rcl 69267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, promovida pelo Município de Lagoa de São Francisco e outro em face de decisão do juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0064134-94.2016.4.01.3400, que rejeitou “o pedido de retenção dos honorários contratuais em favor do Escritório João Azêdo Advogados Associados a serem decotados do precatório expedido naqueles autos para pagamento de parcelas do FUNDEF devidas pela União” (eDoc 1, p. 2). 



    Argumenta-se que o juízo reclamado “afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 528, a fim de possibilitar o pagamento dos honorários contratuais dos casos de FUNDEF com base na parcela de juros de mora, que tem natureza indenizatória” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer a procedência da reclamação, com reconhecimento da “regularidade da retenção dos honorários contratuais procedida nos autos originários, a ser suportado exclusivamente com a parcela do precatório referente [a] encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de verba honorária contratual, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal” (eDoc 1, p. 20).



    As informações foram prestadas (eDoc 20). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência dos pedidos (eDoc 23). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso examinado, alega-se afronta ao entendimento firmado na ADPF 528. Extrai-se da ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    (Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 20-4-2022).



    Eis o decidido pelo juízo reclamado (eDoc 6):



    “Trata-se de Execução de Título Judicial proposto pelo MUNICÍPIO DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO, proveniente da ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, que tramitou perante o Juízo da 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, em que foi reconhecido o dever da União de complementar as verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. 



    Intimada para os fins e nos termos do art. 535 do CPC/2015, a União Federal impugnou a Execução [...].



    Em resposta à impugnação, o Município exequente manifestou-se em duas oportunidades, tendo, em ambas, refutado todos os argumentos apresentados pela União Federal e requerido a expedição de Precatório do valor incontroverso, com destaque de honorários contratuais, o que foi deferido por via da decisão de fls. 284, contra a qual sobreveio a interposição da Agravo de Instrumento por parte da Ré (fls. 289/301), ainda pendente de julgamento. 



    Ato contínuo, a União Federal fez juntar petição, onde informa o ajuizamento de Ação Rescisória no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na qual obteve tutela cautelar “para determinar a suspensão da eficácia do v. Acórdão impugnado e, como consequência, de todas as execuções derivadas.” (sic) 



    Às. fls. 320, proferi despacho suspendendo a tramitação do presente feito e determinando à Seção de Execuções que providenciasse o bloqueio do Precatório expedido. 



    Em fevereiro de 2020, os autos foram remetidos à Central de Digitalização, nos termos da Portaria Conjunta PRESI/COGER TRF 1 nº 8768958, tendo as partes sido intimadas para se manifestarem acerca da conformidade do referido procedimento na data de 23 de junho de 2020, de acordo com a certidão de ID 262494910. 



    Por via da petição de ID o escritório contratado informa que em 26 de abril de 2018 houve o depósito judicial do Precatório nº 0160752-36.2017.4.01.9198, o qual se encontra bloqueado para levantamento por alvará, conforme decisão proferida por este Juízo. Alega que a Lei nº 13.463/2011, no seu art. 2º, § 1º, prevê que serão cancelados os requisitórios creditados há mais de dois anos, sem que tenham sido levantados pelos credores, o que não sói ocorrer na espécie, eis que não se trata de inércia do credor, mas sim, de impossibilidade de tal procedimento em decorrência de bloqueio da referida conta; aduz que deve ser observada a providência expressamente prevista no Provimento nº 3, de 21/08/2018, da COGER da Justiça Federal, autorizando-se o levantamento dos valores depositados.



    Em seguida, o Município exequente requer a imediata liberação dos valores referentes ao Precatório acima mencionado, em vista da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de Incidente de Suspensão de Tutela nº 250, que determinou o prosseguimento da presente execução, suspendendo, em relação a ela, os efeitos da tutela concedida na ação rescisória nº 5006325- 85.2017.4.03.000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, até o respectivo trânsito em julgado; alega que é imprescindível que se proceda a liberação de tais valores, não só pelo cenário pandêmico que afeta o ente municipal, mas porque não há qualquer óbice para se requisitar o pagamento do montante reconhecido pela União como devido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Analisando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Incidente de Suspensão de Tutela Antecipada verifica-se que não consta, na aludida decisão, determinação de expedição de requisição de valores supostamente devidos ao Exequente ou de levantamento de valores eventualmente depositados à esse título, mas, tão somente, acata o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença que, em razão da tutela concedida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, havia sido suspenso. 



    Assim, para que se dê efetividade ao comando judicial acima mencionado, dando-se prosseguimento à Execução ora em comento, mister que se analise os fundamentos trazidos pela União na impugnação por ela apresentada no presente Cumprimento de Sentença, o que passo a fazer a partir desse momento. 



    Não assiste razão à União em sua impugnação. Vejamos. [...].



    Por fim, quanto ao pedido de destaque de honorários contratuais, observo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais em crédito do FUNDEF/FUNDEB concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na área da educação. 



    A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. AMICUS CURIAE. INTEMPESTIVIDADE. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO OU VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA INERENTE À CARÊNCIA DA ADVOCACIA. 



    (...) 



    9. O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais. 



    10. Reconhecida a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se persigam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, deve o advogado credor, apesar de reconhecido o seu mérito profissional, busca o seu crédito por outro meio. 



    11. Recurso especial a que se dá provimento para negar o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito devido pela União” (STJ, REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 26/02/2019).” 



    No mais, entendo que os demais questionamentos formulados pela União não têm o condão de obstar o prosseguimento da presente execução, porquanto, tratam-se de meras rediscussões de matéria já acobertada pela coisa julgada, cabíveis tão somente na fase cognitiva do processo, atreladas a argumentos que, no fundo, rediscutem o mérito da controvérsia, as quais são absolutamente impertinentes no momento processual atual. 



    Em face do exposto, determino: (i) seja oficiado o Secretário do Tesouro Nacional para que proceda à recomposição da conta referente ao Precatório nº 0160752-36.2017.4.01.9198, cujos valores foram equivocadamente estornados pela instituição bancária, tendo em vista a existência de ordem judicial de bloqueio dos referidos valores (Provimento nº 3, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal (CJF-STJ), de 21 de agosto de 2018); (ii) seja oficiada a COREJ para que proceda à transferência dos referidos valores para a conta FUNDEF indicada pelo Município, inclusive dos valores referentes aos honorários contratuais.



    Cumpridas as diligências acima determinadas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca do alegado excesso de execução apontado pela União em sua impugnação, elaborando-se, se for o caso, nova conta. Com o retorno dos autos da Contadoria, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias (grifos acrescidos aos do original)”.



    Instado a prestar informações, afirmou o juízo reclamado que o ato reclamado é anterior ao paradigma e que, após a fixação da tese de julgamento da ADPF 528, foi publicada a Lei 14.365, de 2.6.2022, que incluiu o art. 22-A, parágrafo único, no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), para impedir o pagamento dos honorários advocatícios quando se trate da execução de título judicial expedido em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Assim, esclareceu o juízo que há controvérsia a obstar o pagamento de honorários in casu (eDoc 20, pp. 1-14):



    “Trata-se de ação de cumprimento de sentença coletiva proposta pelo Município de Lagoa de São Francisco (id 262488033, p. 1-122), ajuizada em 03/11/2016, decorrente de título executivo judicial proferido em ação civil pública - ACP movida pelo Ministério Público Federal na Seção Judiciária de São Paulo (nº 1999.61.00.050616-0), na qual se pleiteou provimento jurisdicional que condenasse a União a ressarcir ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) o valor correspondente à diferença entre o valor mínimo anual por aluno (VMAA) definido como critério do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado supostamente em montante inferior, referente a valores entre janeiro de 1998 a dezembro 2002. [...]



    [...] verificou-se necessidade de que o Processo PJE 0064134- 94.2016.4.01.3400, em curso nesta Vara, fosse chamado à ordem e saneado - como aliás tem ocorrido em alguns processos que tratam do mesmo assunto FUNDEF/FUNDEB -, porquanto se verificou a situação tumultuária em que se encontra, de modo que se permita seu andamento regular e célere. 



    Segue trecho da decisão id 2135226954 em que se manteve o indeferimento do destaque de honorários advocatícios contratuais, porquanto as questões nela tratadas tangenciam (ou mesmo atravessam) o referido indeferimento:



    [...] 



    4. Do destaque dos honorários contratuais e do pedido de informação na Reclamação nº 69.267 DF. 



    Consta dos autos pedido de informação na Reclamação nº 69.267 DF, em que o Município de Lagoa de São Francisco alega que decisão deste Juízo, nestes autos, teriam rejeitado o pedido de retenção dos honorários contratuais em favor do Escritório João Azêdo Advogados Associados a serem decotados do precatório expedido naqueles autos para pagamento de parcelas do FUNDEF devidas pela União, afrontando entendimento do STF firmado na ADPF 528. 



    Preliminarmente, algumas questões precisam ficar devidamente evidenciadas: 



    a) ao que se verifica, quando da expedição do precatório do “suposto” valor incontroverso, com destaque de honorários, não houve determinação de restrição de que incidisse o destaque apenas sobre o juros da parcela, pelo que incidiu sobre o valor integral da requisição de pagamento parcial, considerada na ocasião incontroversa; 



    b) em que pese tenha sido expedido o precatório em decorrência do despacho id 262488033, p. 301, este despacho se encontra suspenso em face da decisão no precitado Agravo de Instrumento (AI) 0064134-94.2016.4.01.3400 TRF1, que considerou todos o valor da execução como controvertida, estando ainda pendente de julgamento até a presente data, pelo que sequer deveria ter sido expedido o precitado precatório nem destacado os honorários, 



    c) há informação, na petição id 383475377, do próprio Município exequente, de que teria havido, conforme documento ID 381159934, cancelamento e consequente devolução do crédito à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) apenas da quantia depositada na conta judicial n.º 5135069397, inerente aos honorários contratuais, de titularidade do escritório patrono da causa, e que, pela informação (ID 381159937) e extrato (ID 381159938) apresentados pela CEF, o crédito de titularidade do Município exequente, depositado na conta judicial 2301/005/13506938-9, não teria sido objeto de cancelamento, e encontra-se à disposição do Juízo perante a instituição bancária, o que autoriza o imediato cumprimento da ordem de transferência para a conta vinculada do FUNDEF indicada no ID 262984911. Tal informação é confirmada nos documentos id 2135211328 e id 2135211335. 



    Portanto, os valores referentes aos honorários advocatícios destacados – decorrente de expedição indevida de precatório à luz do que se decidiu no AI 0064134- 94.2016.4.01.3400 TRF1, ainda pendente de julgamento - teriam sido devolvidos à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 



    d) Outrossim, o destaque de honorários contratuais foram indeferidos na decisão id 303553372, de 18/11/2020, onde se asseverou serem incabíveis, ao fundamento de que “(...) a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais em crédito do FUNDEF/FUNDEB concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na área da educação”, bem assim se determinou que, uma vez recomposta a conta do referente ao Precatório nº 0160752-36.2017.4.01.9198, cujos valores foram equivocadamente estornados pela instituição bancária, ante a existência de ordem judicial de bloqueio dos referidos valores (Provimento nº 3, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal (CJF-STJ), fossem transferidos à transferência dos referidos valores para a conta FUNDEF indicada pelo Município, inclusive dos valores referentes aos honorários contratuais. 



    Tal decisão que indeferiu o destaque dos honorários advocatícios foi proferida em 18/11/2020, portanto antes do acórdão da ADPF nº 522 STF, julgado Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, e publicado no DJE de 22/04/2022. 



    Após a referida decisão, o Município exequente e João Azêdo Sociedade de Advogados, na petição id 1157064281, em 21/06/2021, sustentando, entre outras alegações, o que o e. STF decidiu na ADPF nº528, requereu, com a recomposição dos valores dos honorários contratuais creditados na conta judicial 5135069397, que fosse determinado o seu levantamento conforme sua titularidade, a ser procedido diretamente pelo ESCRITÓRIO JOÃO AZÊDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e também que fosse oficiado à CEF para transferir o valor creditado em conta judicial de titularidade do Município exequente para a conta específica do FUNDEF indicada por este ente federado. Aduziu-se ainda que “(…) ordem de expedição do requisitório de pagamento (decisão de ID 262488033 - Pág. 301) observou a quantia apurada pela União, sendo que a parcela dos juros de mora (R$ 2.642.915,67) - constantes da parcela incontroversa da dívida indicada pela União no seu PARECER TÉCNICO Nº 1791 -DCP/PGU/AGU, acostado ao ID 262488033 - Pág. 196/198 -, supera em muito a quantia dos honorários contratuais decotados do requisitório (R$ 1.090.421,98)”. 



    A decisão id 2002175163, intimou o Município exequente para se manifestar acerca da alegação de litispendência, não tratando, pois, do requerimento contido na precitada petição id 1157064281. 



    Além disso, consta pedido de informação na Reclamação nº 69.267 DF, que o Município de Lagoa de São Francisco alega que decisão deste Juízo, nestes autos, teriam rejeitado o pedido de retenção dos honorários contratuais em favor do Escritório João Azêdo Advogados Associados a serem decotados do precatório expedido naqueles autos para pagamento de parcelas do FUNDEF devidas pela União, afrontando entendimento do STF firmado na ADPF 528. 



    Segue-se à análise da questão do presente item 4: 



    O despacho que – indevidamente à luz do AI 0064134-94.2016.4.01.3400 TRF1 - determinou a expedido do precatório, não determinou que os valores do destaque de honorários incidisse penas sobre o juros de mora do precatório parcial, pelo que incidiu sobre o valor integral da requisição de pagamento parcial, considerada na ocasião incontroversa. Portanto tal ausência de restrição aos juros de mora se deu provavelmente por ser despacho anterior (junho de 2017) ao que se decidiu na ADPF nº 528 STF. 



    Porém, como é possível se verificar dos autos, o precatório, referente ao valor principal devido ao Município exequente e ao destaque de honorários, não deveria sequer ter sido expedido em face do que se decidiu no AI 0064134-94.2016.4.01.3400 TRF1, onde foi assinalado que se poderia naquele momento falar em parcela incontroversa. Tal agravo ainda está pendente de julgamento e a respectiva decisão continua em vigor, e, na compreensão deste Juízo, seu fundamento não foi objeto da ADPF nº 528. 



    Além disso, na decisão id 303553372, de 18/11/2020, implicou revogação do deferimento do destaque de honorários, sob o fundamento de que “(...) a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais em crédito do FUNDEF/FUNDEB concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na área da educação”. Constata-se, portanto, que tal decisão é anterior à decisão a proferida na ADPF nº 528 STJ. Considerando que ainda não houve decisão acerca da petição id 1157064281, em que, entre outras providências, à luz do que se decidiu na ADPF nº 528, requereu-se o destaque dos honorários advocatícios, e que o levantamento fosse sobre a parcela do juros de mora da ordem de expedição do requisitório de pagamento (decisão de ID 262488033 - Pág. 301), constantes da parcela incontroversa da dívida indicada pela União no seu PARECER TÉCNICO Nº 1791 -DCP/PGU/AGU, acostado ao ID 262488033 - Pág. 196/198. 



    Como já assinalado, ainda não há falar em parcela incontroversa, porquanto há decisão no AI 0064134-94.2016.4.01.3400 TRF1, que suspendeu a expedição do precatório referente ao valor principal e ao destaque de honorários advocatícios, por considerar não haver parcela incontroversa. Tal agravo, como dito, está ainda pendente de julgamento. 



    Também não há falar em parcela incontroversa, porquanto se impõe seja verificada a repercussão nos cálculos e nos valores depositados do reconhecimento da coisa julgada em que se pronunciou a prescrição, pelo que há inexigibilidade do título coletivo ora em execução em relação ao ano de 2002, ficando a execução restrita aos anos de 1998 à 2002, não havendo assim falar ainda em valores incontroversos, porquanto os cálculos devem retornar à Contadoria para a realização dos cálculos com esses parâmetros, inclusive para análise da repercussão nos valores depositados. 



    Ademais, consta dos autos que os valores depositados referente ao destaque de honorários advocatícios foram devolvidos, conforme há informação, na petição id 383475377 (informação confirmada nos documentos id 2135211328 e id 2135211335), do próprio Município exequente, o qual, juntamente com João Azêdo Sociedade de Advogados, em petição id 1157064281, requer que o destaque se dê em no depósito relativo aos juros do valor princípio do precatório, à luz do que se decidiu na ADPF nº 528 STF. 



    [...]



    Todavia, não obstante o que se decidiu na referida ADPF nº 528, com acórdão publicado em 22/04/2022, em que se assentou a possibilidade tal possibilidade de destaque de honorários, houve, em data posterior, alteração da Lei nº 8.906/1994, pela Lei nº 14.365/2022, que incluiu os seguintes dispositivos legais: 



    Art. 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos, a título de juros de mora, ao montante repassado aos Estados e aos Municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) 



    Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. (Promulgação de partes vetadas) (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022) 



    Contata-se, portanto, em alteração legislativa posterior ao acórdão publicado em 22/04/2022 (lembrando-se que os embargo de declaração opostos (ED-ADPF nº528 STF), publicado em 30/06/2022, ainda que ulteriores a essa alteração legislativa, foram rejeitados), o parágrafo único do art. 22-A da Lei nº 8.906/1994 (com alteração pela Lei nº 14.365/2022) vedou expressamente o destaque de honorários advocatícios contratuais previstos no caput do art. 22-A desse diploma legal. 



    Portanto, na compreensão deste Juízo, tal dispositivo e a restrição nele prevista não foi objeto da ADPF nº 528 STF, na qual se declarou a constitucionalidade da possibilidade de pagamento de honorários advocatícios mediante destaque sobre os encargos moratórios (juros de mora legais). 



    Nesse sentido, destaca-se o que foi decidido na Reclamação 65215/DF – negou-se seguimento à reclamação -, sob relatoria do eminente Ministro Alexandre de Morais, onde se questionou decisão que indeferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em ação que envolvia execução de título judicial obtido em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal: [...].



    Portanto, diante dos todos os fundamentos acima colacionados, impõe-se seja indeferida a petição id 1157064281, mantendo-se o indeferimento, portanto, do pedido de destaque de honorários, continuando o cumprimento de sentença apenas no tocante aos eventuais valores principais devidos ao Município exequente. 



    Oportunamente deverá ser oficiado ao eminente Ministro Relator da Reclamação nº 69.267 DF, com as homenagens de estilo, prestando-se as devidas informações, dando-se ciência da presente decisão, onde se chamou o feito à ordem, mas especificamente do que se decidiu acerca do destaque de honorários advocatícios no presente feito, para se submeter á análise e decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos aos do original).



    De fato, o ato reclamado (de 18/11/2020) é anterior ao paradigma de julgamento invocado, apreciado em 21.3.2022, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes (DJe 20.4.2022). Portanto, a reclamação se revela inadmissível. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 67019 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-6-2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 745/DF. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. III – No caso em análise, especificamente para o agravante, esta Suprema Corte, em acórdão transitado em julgado, já firmou que não haveria direito à aposentadoria, nos termos pleiteados. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    (Rcl 64554 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024, g.n.).



    De mais a mais, constata-se que o ato decisório reclamado veio a ser substituído após o chamamento à ordem do feito